Tribunal: TJMT
Processo: 1004574-18.2024.8.11.0037
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004574-18.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CHRISTIAN SASSAKI DE OLIVEIRA - CPF: 016.463.731-11 (APELANTE), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. CRIME DE ESTELIONATO NA MODALIDADE
“GOLPE DO INTERMEDIADOR”
. ILEGALIDADE NA DECISÃO POLICIAL QUE ENTREGOU VEÍCULO AO COMPRADOR. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Christian Sassaki de Oliveira contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que denegou mandado de segurança impetrado contra ato de Delegado de Polícia que apreendeu e entregou caminhonete GM S10 à terceiro, no curso de inquérito que investiga crime de estelionato.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante, na qualidade de vendedor, foi vítima do crime de estelionato, conhecido como
“golpe do intermediador”; (ii)
vítimas (vendedor e comprador) que iniciaram processo de comunicação de venda junto ao DETRAN;
(iii)
autoridade policial apreendeu o veículo e nomeou a segunda vítima (compradora) como depositária fiel do bem;
(iv)
ato policial pautado na compreensão de que houve a tradição/transferência de propriedade do bem.

3. Requerimentos do apelante:
(i)
reformar da sentença para conceder a segurança, com o efeito de desconstituir os atos de apreensão e restituir o veículo ao apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há prova pré-constituída da propriedade do bem;
(ii)
verificar se há interesse investigatório ou processual do bem;
(iii)
verificar se há ilegalidade no ato de apreensão e nomeação de terceiro como depositário fiel do bem;
(iv)
verificar se é possível a restituição do automóvel ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão da segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, apta a comprovar, de plano, a ilegalidade aduzida na exordial.

6. Para os casos de restituição de objeto apreendido, é necessário que haja, cumulativamente, a comprovação de certeza da propriedade do bem, da origem lícita e a ausência de interesse investigatório ou processual do bem (CPP, art. 118 a 120).

7. A propriedade sobre bem móvel transmite-se pela tradição, conforme o art. 1.267 do Código Civil. Procedimento administrativo de comunicação de venda detém mero caráter administrativo e não constitui modo de transmissão de propriedade.

8. Presunção da condição de vítima e boa-fé do vendedor somente é rechaçada com provas concretas de possível envolvimento com o criminoso.

9. É dever do comprador assegurar a idoneidade da pessoa com quem celebra o negócio jurídico, atentar-se quanto ao valor da aquisição e eventual discrepância com o preço médio do mercado.

10. Se há discussão sobre a propriedade de bem móvel, até que haja prova concreta que modifique o cenário fático, o possuidor inicial do bem deve ser considerado o proprietário/vendedor.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido, segurança concedida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 1.267; CPP, arts. 118-120; Lei 12.016/09, art. 5º, I; STJ, Súmula 267.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, MS 1010178-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 01/08/2024; STJ, RMS n. 61.879/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/06/2023; ApCiv. 1001814-63.2019.8.11.0040, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Christian Sassaki de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que
denegou
a ordem em Mandado de Segurança impetrado em face de ato praticado pelo Delegado de Polícia Rodolpho Garcia Guimarães Bandeira, que, nos autos do Inquérito Policial n. 1016831-83.2024.8.11.0002, que apura suposta prática de crime de estelionato, apreendeu a caminhonete GM S10, placa NVS-8358, 2010/2011, de cor branca, Renavam 00272576034.

A inicial descreve que o apelante foi vítima do crime de estelionato, na modalidade conhecida como
“golpe do intermediador”
. Explica que registrou a ocorrência policial e que, inicialmente, o veículo foi mantido em sua posse, na qualidade de depositário fiel.

Narra que, em
09/maio/2024
, a autoridade policial apreendeu novamente o bem e o entregou ao comprador
Manuel Messias de Lima
, que também seria vítima do golpe. Destaca que a autoridade policial pautou-se em equivocada compreensão acerca do instituto jurídico da tradição (CC, 1.267).

Afirma que não houve a efetiva tradição do bem, mas somente o preenchimento do comunicado de venda junto ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN).

O juízo singular denegou a segurança almejada, por entender não haver prova pré-constituída do direito do impetrante, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09 e art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (id. 227078685).

Inconformado, o apelante sustenta
(i)
a ausência de fundamentação concreta para denegar a segurança e
(ii)
a presença de provas válidas e suficientes de seu direito líquido e certo (id. 227078661).

Contrarrazões da 2ª Promotoria de Justiça de Primavera do Leste pelo não provimento do recurso (id. 227078698).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 236881181).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O recurso pretende, em síntese, a concessão de mandado de segurança, para determinar a restituição do automóvel GM S10, placa NVS-8358, apreendido no Inquérito Policial n. 1016831-83.2024.8.11.0002, ao apelante/impetrante.

Ao analisar a situação, o juízo singular
denegou a segurança
, por entender não haver prova pré-constituída do direito do apelante/impetrante, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09 e art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante argumenta que a sentença carece de fundamentação, bem como desconsidera as provas pré-constituídas do direito líquido e certo do impetrante.

Com efeito, a concessão da segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, apta a comprovar, de plano, a ilegalidade aduzida na exordial.

Para os casos de restituição de objeto apreendido, conforme dispõem os artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal, é necessário que haja, cumulativamente, a comprovação dos seguintes requisitos:
(i)
a certeza da propriedade do bem e da origem lícita dele e
(ii)
a ausência de interesse investigatório ou processual do bem.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal" (RMS n. 61.879/RS) (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.212.758/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/06/2023).

No caso dos autos, o Inquérito Policial n. 1016831-83.2024.8.11.0002 apura a prática do crime de estelionato, na modalidade denominada
“golpe do intermediador”,
nas quais um intermediador (golpista) procura um anúncio na internet, no qual um veículo esteja à venda, e manifesta interesse na compra do automóvel.

Ao mesmo tempo em que está em tratativas com o
real proprietário do bem
(vendedor), o intermediário
clona o anúncio
e coloca o veículo à venda por um
valor muito abaixo de mercado
. Este intermediador, então, ajusta a venda do automóvel junto à outra pessoa, o comprador, que também é vítima.

Todas as comunicações entre o intermediador (golpista) e as vítimas (vendedor e comprador) são realizadas pela internet e, para concretizar o golpe, ele utiliza de diferentes narrativas frente ao vendedor/proprietário do bem e ao comprador.

Para o dono do automóvel, pede para que o veículo seja entregue diretamente ao comprador, pessoa que o proprietário até então desconhece, mas que o intermediador identifica como um parente/amigo com quem possui uma dívida, de modo que ele deseja entregar o automóvel para ele a fim de quitá-la.

Para o comprador, o intermediador afirma que o veículo será entregue a ele por um familiar/amigo (real dono automóvel), sob o argumento de que participará da negociação apenas porque estava ajudando esse familiar/amigo a vender o bem, sendo que, no presente caso, ao que tudo indica o fraudador alegou que o veículo seria dado de entrada para pagamento de um imóvel.

Para ambas as vítimas o fraudador pede que, no momento da entrega, não comentem sobre os termos da venda.

Chegado o momento da efetiva entrega do bem, o intermediador, se comunicando com o proprietário registral do automóvel pela internet, alega estar enfrentando problemas bancários. O proprietário, confiando no terceiro intermediador, entrega o veículo ao comprador sob a promessa de que em breve receberá o valor devido.

O comprador, que desconhece a relação entre o intermediador e o real proprietário do bem, tendo recebido a posse do automóvel, transfere ao intermediador o valor combinado pela venda. O intermediador, então, deixa de responder às vítimas e recebe o valor pelo veículo de propriedade do vendedor.

Nesses casos,
tanto o proprietário do bem (vendedor), quanto o comprador, são vítimas do intermediador
. O proprietário permanece sem receber nenhuma contraprestação pela entrega do veículo e o comprador, por sua vez, não consegue regularizar os documentos do bem.

Esta é exatamente a situação apresentada nos autos. O apelante,
Christian Sassaki
, tentava vender sua caminhonete GM S10, placa NVS-8358, 2010/2011, avaliada em R$ 63.928,00 (FIPE/2024). O suposto golpista, identificado como
“Antônio Francisco”
, clonou o anúncio, alterando o valor para R$ 38.500,00.

A vítima compradora,
Manuel Messias de Lima
, encontrou o anúncio do, em tese, golpista e negociou a compra do automóvel pelo valor de R$ 36.500,00. Ambas as vítimas foram instruídas por
“Antônio Francisco”
a não tratarem de valores ou condições do negócio.

O suposto estelionatário celebrou os
“negócios jurídicos”
com cada um, em termos e condições diferentes e, ao receber a transferência do valor de R$ 36.500,00 em conta de uma terceira (
Natalia Gabrieli Sales dos Santos
), não mais respondeu às partes.

A situação dos autos é ainda mais peculiar. Isso porque, ao acreditar que receberia o pagamento pelo veículo, o impetrante/vendedor iniciou o procedimento de comunicação de venda e transferência junto ao DETRAN-MT.

Ocorre que, enquanto aguardava atendimento no órgão estadual, o impetrante deu conta que
“Antônio Francisco”
havia recebido os valores e que não repassaria, ou seja, que era um golpe. Imediatamente, todos se dirigiram à Delegacia de Roubos e Furtos de Primavera do Leste, onde registraram o Boletim de Ocorrência n. 2024.134619.

Diante da situação, o Delegado de Polícia
Rodolpho Garcia Guimaraes Bandeira
determinou
(i)
a inclusão de restrição para transferência no sistema do DETRAN-MT,
(ii)
a apreensão do automóvel e
(iii)
a requisição de bloqueio da conta bancária de titularidade de
Natalia Gabrieli Sales dos Santos
(favorecida nas transferências).

Em sequência, o Delegado de Polícia de Primavera do Leste nomeou o impetrante/vendedor depositário fiel do bem, conforme o Termo de Depósito n. 2024.16.216267 (id. 227078661, p. 5).

No entanto, no dia seguinte, o Delegado de Polícia determinou novamente a apreensão do automóvel.

A caminhonete permaneceu apreendida na Delegacia de Primavera do Leste e, em seguida, o procedimento inquisitivo foi encaminhado à 1ª Delegacia do Centro de Várzea Grande, que solicitou a remessa, após a vítima
Manoel Messias
também registrar a ocorrência na unidade (id. 227078679).

Diante da situação, em
18/junho/2024
, o Delegado de Polícia
Ruy Guilherme Peral da Silva
nomeou
Manoel Messias de Lima
(comprador) depositário fiel e expediu carta precatória à Delegacia de Primavera do Leste, a fim de que o veículo fosse entregue ao nomeado/comprador (id. 161328946 e 161328947 – IP n. 1016831-83.2024.8.11.0002 – PJe 1º Grau).

Nesse contexto, é possível identificar indícios de que ambas as partes (vendedor e comprador) são, na verdade, vítimas da situação, na medida em que
“Antônio Francisco”
, suposto golpista, conseguiu ludibriá-las e tomar posse dos valores transferidos.

Apesar de a situação ainda pender de solução e investigação, a análise de todo o contexto fático-jurídico revela que os atos praticados pelas autoridades policiais são ilegais, porquanto pautados em premissa jurídica equivocada.

Isso porque, diferente do que compreendido pela autoridade policial e pelo juízo singular, há nos autos extenso e suficiente conjunto de provas aptos a demonstrar a veracidade e plausibilidade do direito do apelante/impetrante.

A legítima propriedade sobre o veículo se apresenta satisfatoriamente demonstrada por meio da prova pré-constituída, porquanto é incontroverso que o veículo está registrado em nome do apelante, bem como que ele detinha total posse e propriedade da caminhonete, o que somente foi alterado pela ação dos Delegados de Polícia, que apreenderam o bem e o entregaram ao comprador.

Outrossim, ainda que as partes tenham iniciado processo de transferência de registro do veículo junto ao Departamento de Trânsito de Mato Grosso, é certo que a transmissão da propriedade de bem móvel dá-se pela tradição (CC, art. 1.267), o que não ocorreu
in casu
, de modo que as diligências realizadas junto ao órgão estadual detêm
mero caráter administrativo
.

Do mesmo modo, o requisito do art. 118 do CPP, isto é, não haver interesse sobre o objeto, também se encontra preenchido, notadamente porque não há informações de que o automóvel seja crucial para a solução das investigações, tampouco para a ação penal.

Até mesmo porque, na hipótese dos autos, o automóvel foi usado apenas para ludibriar o interesse de ambas as vítimas, envolvendo-as em negócio jurídico falso. Assim, ainda que usado no delito, o veículo não auxiliará na solução das investigações, muito menos na identificação do criminoso.

Não suficiente, observa-se a boa-fé do apelante/vendedor, consubstanciada na compreensão racional de que, em situações como a presente, o vendedor possui, desde o início, presunção de vítima, que somente é rechaçada quando há provas de envolvimento com o suposto estelionatário. Afinal, pela simples lógica, o proprietário do bem não deseja qualquer constrição ou controvérsia jurídica, mas apenas e tão somente a venda e sua devida contraprestação.

E, na espécie, não há qualquer indício probatório de que o apelante tenha agido em conluio com estelionatário. Ao revés, os relatórios policiais concluem que esse também seria vítima:

“(...) Como já mencionado, vislumbra-se que se trata de estelionato, na modalidade do golpe do chamado "intermediador de vendas". Onde nessa situação, uma pessoa (golpista Antônio Francisco) cria um anúncio falso de venda de carro, copiando as informações de um verdadeiro. Assim, ele simula a transação entre comprador e vendedor.
No final das contas, o falso intermediário engana os dois lados, isto é, ambas as vítimas
(...)”
(
sic,
id. 155145434, p. 22 – IP n. 1016831-83.2024.8.11.0002 – PJe 1º Grau).

Quanto ao comprador (
Manoel Messias
), ainda que também se tenha a presunção de condição de vítima, a situação fática dos autos apresenta indícios de que, no mínimo, não agiu com devido cuidado.

Primeiro porque o veículo comercializado era avaliado pela Tabela FIPE em R$ 63.928,00, enquanto o valor negociado com o suposto estelionatário foi de R$ 36.500,00.

Segundo porque é natural que nestes negócios o pagamento seja feito direto ao titular registrado do automóvel e, sendo de pessoa diferente, que haja algum tipo de documento, explicação comprovada ou autorização do proprietário.

Inclusive, recentemente, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em voto de relatoria do e. Desembargador Paulo da Cunha, deu provimento ao recurso de Apelação n. 1013677-05.2022.8.11.0042, para conceder a segurança almejada, destacando que, naquela situação, o apelante/comprador comprovou ter transferido os valores somente após exigir autorização, com reconhecimento de firma.

Na presente hipótese, em nenhum momento o comprador questionou o apelante/vendedor o porquê de o depósito ser feito em nome de terceira pessoa. Ou seja, não foi diligente, pois, se assim fosse, acharia estranho o depósito ser feito em conta de terceiros, mas nada foi questionado nesse sentido.

E, mesmo que superada a ausência do devido cuidado para transferência dos valores, outros fatores também indicam a falta de atenção do comprador, notadamente porque a quantia que o comprador alega ter depositado em conta de outrem, não corresponde ao valor do bem. Isso porque, enquanto o vendedor anunciava a caminhonete por R$ 63.000,00, o comprador
Manuel Messias
negociou e transferiu apenas R$ 36.500,00.

Sob este aspecto, relembra-se o brocardo jurídico, extraído do art. 308 do Código Civil e ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“quem paga errado, paga duas vezes”

Nesse mesmo sentido:

“(...) Aquele que paga a quem não é o credor paga mal, devendo pagar novamente em juízo para que seja deferido o levantamento a quem possui título executivo. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt no Ag n. 1.397.301/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022).

A situação dos autos é complexa, envolve direitos de terceiros e, eventualmente, exigirá exame da existência de culpa das partes no sentido de terem agido de forma negligente, o que somente será possível perante o juízo cível.

No entanto, até que a situação seja solucionada pela autoridade judicial competente, o ato do Delegado de Polícia não pode subsistir, mormente porque pautado em compreensão jurídica equivocada sobre a transmissão do bem.

Afinal, se há discussão sobre a propriedade de bem móvel, até que haja prova concreta que modifique o cenário fático inicial, o possuidor direito do bem deve ser considerado o proprietário, especialmente quando este também figura no cadastro administrativo do DETRAN-MT.

Esta é, inclusive, a solução apresentada pelo art. 120, § 4º, do Código de Processo Penal, ao estabelecer que
“em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou
do
próprio terceiro que as detinha
, se for pessoa idônea
”.

E, no caso concreto, o apelante é o proprietário registrado do automóvel, bem como mantinha a posse direta do bem, inexistindo qualquer indício de que tradição/transmissão.

Nesse aspecto, cabe repetir: eventual processo administrativo ou comunicação de venda, pendente de conclusão, não tem o efeito de transferir a propriedade do automóvel, sobretudo porque esta somente ocorre com a tradição.

Além disso, em situações semelhantes, este Tribunal de Justiça, ao analisar a questão sob a ótica cível, também adotou a solução de preservar a propriedade e posse do vendedor:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL – INDÍCIOS DE CRIME DE ESTELIONATO – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – POSSE DO VEÍCULO EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando evidenciado que as partes, quando de uma transação de compra e venda de veículo automotor, foram induzidas a erro por terceiro fraudador, e havendo pagamento por parte do comprador a terceira pessoa que não é proprietária do bem objeto do negócio,
impõe-se a manutenção da posse do bem ao proprietário registral, ante a ausência de quitação a quem de direito.”

(TJMT, AgIn. 1023840-39.2023.8.11.0000, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – COMPRA E VENDA DE MOTOCILETA – ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL – INDÍCIOS DE CRIME DE ESTELIONATO – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO PERFECTIBILIZADO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VALORES A QUEM DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Ambas as partes foram ludibriadas por um golpista, o qual se enveredou na negociação
e, iludindo ambas as partes, solicitou ao requerente apelante que depositasse o dinheiro do preço do bem em determinada conta bancária, de pessoa alheia às partes, o que foi por ele realizado, ao mesmo tempo em que, também aproveitando da boa-fé do proprietário do veículo, conseguiu que fosse entregue a posse do veículo ao autor.

Viciada à vontade na tradição efetuada (arts. 1.226 e 1.267 do CC), não se pode considerar perfectibilizado o negócio jurídico realizado entre o comprador (autor) e o vendedor (réu),
corroborando tal inferência a não realização do pagamento do preço a quem de direito, ou seja, ao proprietário vendedor do veículo, de modo que há falar em obrigação de fazer consistente na transferência da motocicleta ou validação do negócio jurídico realizado
.”
(ApCiv. 1001814-63.2019.8.11.0040, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024).

Cabe ressaltar que as considerações tecidas neste voto não constituem análise ampla e profunda acerca da boa-fé de
Manoel Messias
(comprador) na obtenção do veículo, o que somente será possível em ação cível competente, com a cautela e amadurecimento proporcionado apenas pela instrução processual.

Diante desse panorama, tendo em vista
(i)
os indícios de que o impetrante é vítima da situação,
(ii)
a presunção de ausência de interesses escusos ou conluio com o suposto criminoso,
(iii)
a disparidade do valor pago pelo comprador,
(iv)
a falta de cuidado dele para a transferência do valor em favor de terceiro desconhecido e a
(v)
equivocada compreensão jurídica do Delegado de Polícia acerca da tradição da propriedade do automóvel em discussão, mostra-se flagrante a ilegalidade praticada em desfavor do impetrante, que demonstrou ser o possuidor e proprietário do automóvel objeto dos autos.

Assim, é devida a concessão da ordem pleiteada para desconstituir os atos dos Delegados de Polícia que nomearam e entregaram o automóvel a pessoa de
Manoel Messias de Lima
.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso de apelação, ao efeito de
conceder
a segurança e, por consequência,
determinar
a restituição do automóvel GM S10, placa NVS-8358, 2010/2011, de cor branca, Renavam 00272576034, ao impetrante
Christian Sassaki de Oliveira,
na condição de fiel depositário.

A restrição administrativa de transferência do bem deverá permanecer até a conclusão do Inquérito Policial n. 1016831-83.2024.8.11.0002 ou ordem em sentido diverso do juízo cível competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024